Tribunal: TCU
Processo: 004.980/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3722/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.980/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Bruno Oliveira Souza (XXX.694.945-XX); Charles Elisoel Rodrigues da Silva (XXX.291.532-XX); Eduardo Farias de Abreu (XXX.217.073-XX); Erickson Santos Silva (XXX.683.094-XX); Islan Erick Santos Ferreira (XXX.429.595-XX); Joao Vitor Veloso Quintana (XXX.160.790-XX); Kleiton de Lima Nogueira (XXX.247.324-XX); Ronny Kennedy Goncalves Junior (XXX.930.667-XX); Thalles Ribeiro Brito (XXX.322.416-XX); Wellington Marques da Silva Miranda (XXX.222.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.